Tribunal: TJBA
Processo: 0000120-21.2014.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000120-21.2014.8.05.0072 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HAROLDO SANTIAGO BURI e outros (2) Advogado(s): MILENA LORDELO CERQUEIRA, CAROLINE OLIVEIRA SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESABAMENTO DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. NÃO CONFIGURADA. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – CASO CONCRETO Apelação cível interposta por Haroldo Santiago Buri e outros contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais movida em face do Município de Cruz das Almas. Alegam que, durante o expediente na sede da Prefeitura, a cobertura do estacionamento desabou sobre suas motocicletas, causando danos patrimoniais e psicológicos. II – PRELIMINARES ANALISADAS Rejeitada a preliminar de inépcia da petição inicial no juízo de origem. Reconhecido o cabimento do julgamento antecipado da lide, diante da suficiência da prova documental e da inércia das partes quanto à instrução probatória. III – MÉRITO E FUNDAMENTOS Ausente prova de que o acidente ocorreu em área pertencente ou sob responsabilidade do Município. Registro de acidente não indica a origem do desabamento, tampouco vincula a conduta do ente público ao evento. Inexistência de demonstração do nexo causal entre o fato e a omissão estatal. Responsabilidade objetiva não exime a parte autora do dever de comprovar o dano e sua origem. IV – DANO MORAL Inviável a concessão de indenização por danos morais fundada em meras alegações de abalo psicológico. Ausência de comprovação do prejuízo concreto e da repercussão do evento. V – HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIA Mantida a condenação dos autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade deferida. VI – CONCLUSÃO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade civil objetiva do Município exige prova mínima do fato danoso e do nexo causal com a conduta administrativa. A ausência de comprovação do local e da autoria do evento afasta o dever de indenizar. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000120-21.2014.8.05.0072, em que figuram como apelante HAROLDO SANTIAGO BURI e outros (2) e como apelado MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator. Salvador, . S